Tribunal: CARF
Processo: 10783.909921/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.909921/2012-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.472 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, converter o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem verifique a procedência do crédito vindicado, por meio de análise da
escrituração contábil-fiscal do sujeito passivo, elaborando, ao final, Relatório circunstanciado
conclusivo sobre o resultado da verificação.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo sujeito passivo,
acima identificado, contra Despacho Decisório Eletrônico de e-fls. 7, o qual não homologou a
compensação declarada, nos seguintes termos:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.909921/2012-75
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.472 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.909921/2012-75

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO,
conforme acórdão n. 16-91.234, de 11 de dezembro de 2019 (e-fls. 71).
No Recurso Voluntário de e-fls. 82 o sujeito passivo manifesta suas razões de
discordância da decisão recorrida.
É o relatório do necessário para a análise que se pretende empreender neste
momento processual.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, relator
Os argumentos apresentados pelo interessado dão conta de que o suposto crédito
seria decorrente de recolhimento a maior de IRRF originado de um lançamento incorreto na nota
fiscal n° 67, emitida em 28/09/2010, pelo fornecedor Rio Máquinas Equipamentos Pesados Ltda
(e-fls. 14). Segundo afirma, seu programa de computador calculou sobre o valor da nota fiscal
(R$ 799.327,89) a alíquota de 15%, quando o correto seria 1,5%, de acordo com a legislação de
regência. Em decorrência disso, o equivoco teria gerado um imposto pago de R$ 119.893,92, ao
invés de R$ 11.989,91, justificando a origem do crédito postulado de R$ 107.904,01.
O acórdão recorrido, como dito alhures, não reconheceu o crédito postulado,
utilizando-se, em suma, de dois argumentos:
- que a nota fiscal acostada às fls.14 informa a aplicação de uma alíquota de IRRF
no valor de 1,5%, à qual correspondeu um valor de imposto de R$11.989,71, ou seja, não foi
demonstrada a aplicação da alegada alíquota de 15%;
- que a contribuinte não apresentou nenhuma documentação adicional, como
registros contábeis, extratos, outras notas fiscais, ou memoriais de cálculo, que comprovassem de
maneira analítica a apuração da base de cálculo do IRRF.
Quanto ao primeiro argumento de que se valeu o acórdão recorrido para
denegação do pleito, vejo que o então manifestante já havia explicado que a diferença de
recolhimento que gerou o crédito postulado teria decorrido de erro de cálculo efetuado por um
programa de computador no momento de lançamento da referida nota fiscal, do que se extrai que
a nota fiscal é hígida, e que a análise da decisão recorrida quanto a este ponto foi feita de forma
rasa.
Por outro lado, de fato, a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
contribuinte não estava acompanhada de qualquer documentação contábil, o que, em princípio,
justifica o entendimento da decisão recorrida.
Entretanto, no Recurso Voluntário o sujeito passivo apresentou os seguintes
documentos para comprovação do crédito:
- comprovante de rendimentos da empresa Rio Máquinas Equipamentos Pesados
Ltda do período-base em questão;
- fichas do livro razão, coincidentes em data e valores alegados no recurso;
- memorial de cálculo do crédito postulado;
-Extrato gerado pelo Ministério da Fazenda e DARF, comprovando o
recolhimento dos valores alegados.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.472 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.909921/2012-75

Tais documentos apresentam pontos convergentes com os demais elementos
constantes nos autos e com as explicações do Recorrente, o que, em princípio e em juízo de
delibação, parecem respaldar sua versão de “erro de cálculo” na apuração do IRRF devido no
período-base em questão.
Com respeito à preclusão do direito de apresentação de provas no contencioso
administrativo fiscal, destaco que este instituto vem sendo relativizado neste órgão julgador de
segunda instância quando se está diante de provas e indícios veementes indicadores de
plausibilidade jurídica da pretensão. Cito, por exemplo, a premissa em que se lastreou as razões
de decidir do Acórdão n.o 9303-005.065, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no sentido de
que "a noção de preclusão não pode ser levada às últimas consequências, devendo o julgador
ponderar sua aplicação no caso concreto à luz dos elementos constantes dos autos e que
conduzem à identificação plena da matéria tributável, em homenagem ao princípio da verdade
material" (Acórdão n.o 9202-001.634, citado como sendo o paradigma). Veja-se a ementa que
trago a colação, ipsis litteris:
Acórdão n.o 9303-005.065
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
Data do fato gerador: 24/04/2008
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO.
(...)
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO
NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO
E PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento
de provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para
apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua
apreciação e prolação de novo acórdão.
Recurso Especial do Contribuinte provido.
Face a essas considerações, para que seja possível a formação de juízo conclusivo
sobre a matéria, é necessária a conversão do julgamento do recurso em diligência para que a
Unidade de Origem elucide, mediante investigação mais ampla, se os documentos colacionados
respaldam a comprovação do crédito pretendido.
Para deslinde do caso, se necessário, a Unidade de Origem poderá intimar o
Recorrente para juntar novos documentos ou prestar esclarecimentos adicionais com o objetivo
de comprovar inequivocamente o direito postulado.
Diante do exposto, voto no sentido de remeter os autos em diligência à Unidade
de Origem, devendo o órgão administrativo:
1) verificar a procedência do crédito vindicado por meio de análise da escrituração
contábil-fiscal do sujeito passivo;
2) juntar DIRF transmitida pela recorrente, apenas quanto ao código de receita
aqui discutido (8045), ou relatório equivalente do ContÁgil;
3) elaborar Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação;
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.472 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.909921/2012-75

4) cientificar o Recorrente do resultado da diligência, reabrindo lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação quanto ao relatório produzido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 100
DF CARF MF
Original